Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707967-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C AGRAVADO: CLEONICE DE MOURA CONCEICAO, MANOEL PAULO DA CONCEICAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora